Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-68.1998.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-68.1998.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LACIDIO DE FREITAS - CPF: 304.002.441-87 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA - CPF: 001.710.851-91 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIDA

- DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

- EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE BENS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 206-A do Código Civil, inserido pela Lei nº 14.382/2022, e do art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão originária, considerando as causas de impedimento, suspensão e interrupção, sendo que, a partir da vigência da nova legislação, apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis são aptas a interromper a prescrição.

No caso concreto, restou demonstrada a existência de atos constritivos efetivos após o marco temporal da nova legislação, afastando, portanto, a alegação de inércia do credor. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LACIDIO DE FREITAS,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
autos sob n.º 0000236-68.1998.8.11.0024 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) Inexistência de Intimação Específica para Prescrição Intercorrente; b) Interrupção da Prescrição pela Citação Válida; c) Ônus da Prova da Prescrição Intercorrente e Ilegitimidade Passiva.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, nos moldes da fundamentação exposta.

As Apeladas, devidamente intimadas (id. 258870701 - Pág. 1), tão somente IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO ofertou contrarrazões (id. 258870702 - Pág. 1/19), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LACIDIO DE FREITAS,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
autos sob n.º 0000236-68.1998.8.11.0024 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A questão posta a apreciação deste E. Tribula cinge-se, a saber, a regularidade processual para incidência da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Sobressai de os autos ter a parte apelante proposta ação de indenização por danos morais e materiais, hoje, em fase de cumprimento de sentença.

Após marcas e contramarchas processual, o Julgador de piso acolheu a exceção de pré-executividade manejado por IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO e, por consequência, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, passo a apreciação da insurgência recursal, com o escopo de verificar a regularidade processual a incidir a prescrição intercorrente.

DECIDO.

É importante esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ao caso, insta mencionar que a pretensão é o cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por danos morais e materiais, cujo prazo prescricional da execução ocorre nos termos da Súmula
150
do C. STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, bem como do art.
206-A
da Lei n.
10.406
/2002 dispõe que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”

É de mencionar que de acordo com o inciso
V
,
do § 3º
do art.
206
, do
CC
, prescreve em 3 anos a pretensão à reparação civil, aplicável à hipótese dos autos.

Neste sentido, cumpre analisar se, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto e, eventualmente, se houve alguma interrupção em sua contagem.

Analisando os autos, noto ter a servidora do Poder Judiciário, Sra. Elaise Donini Duarte, apresentado resumo de cálculo ao Juízo
a quo
(id. 258870661 - Pág. 75/76), em
14 de agosto de 2.014
, para prosseguimento do feito.

Contudo, percebo que somente atos judiciais foram adotados até o dia
20 de janeiro de 215
, tendo a MMª Juíza, assim, decidido:

“Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do cálculo realizado pela Contadora do Juízo, inclusive o devedor para pronto pagamento, uma vez que os veículos penhorados já constam restrição e não foram transferidos para a propriedade do autor.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, faça-me os autos conclusos” (id. 258870661 - Pág. 80).

O Recorrente, a seu turno, manifestou concordância aos termos do cálculo apresentado pela Contadora Judicial e pugnando pelo prosseguimento do feito, em
29 de janeiro de 2015
, consoante id. 258870661 - Pág. 81/82.

A recorrida, por sua vez, não anuiu com os cálculos apresentados, requerendo a realização de novos cálculos e demais observâncias (id. 258870661 - Pág. 86/87).

Conclusos os autos, a Julgadora singular, em
25 de outubro de 2016
, exarou a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Considerando que a parte executada impugnou os cálculos do juízo, todavia sequer juntou sua versão acerca dos cálculos, homologo os cálculos da contadora do juízo.

Outrossim, intimem-se para o pagamento decorrido o prazo, giga ao autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo” (id. 258870662 - Pág. 1).

Em
06 de dezembro de 2016
, a Sra. Escrivão certificou que “decorreu o prazo para a parte executada efetuar o pagamento referente aos cálculos fls. 954/956” (id. 258870662 - Pág. 3).

Notada a inércia dos devedores, a Sra. Escrivã, em
06 de dezembro de 2016
, impulsionou os autos “a fim de que seja intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão de fl. 968” (id. 258870662 - Pág. 4).

Novamente o apelante, em
17 de fevereiro de 2017
, requereu penhora e apresentação de bens passíveis de penhora pelas devedoras (id. 258870662 - Pág. 5/6), restando deferido nos termos da decisão constante do id. 258870662 - Pág. 8, datado de
30 de março de 2017
.

Ato contínuo, a Juíza deliberou, determinado, ao final, que o exequente/recorrente fosse intimado após a realização de alguns atos, cf. id. 258870662 - Pág. 9.

O recibo de protocolamento de bloqueio de valores carreado aos autos (id. 258870662 - Pág. 10/14).

Foi emitida, em
20 de maio de 2017
, certidão de impulsionamento determinando a intimação das partes para se manifestarem (id. 258870662 - Pág. 16), sendo publicado em 24/05/2017 (id. 258870662 - Pág. 18).

Em
12 de junho de 2017
, a Sra. Escrivã certificou que “decorreu “in albis” em 31/05/2017 o prazo para a parte executada se manifestar acerca da penhora online parcial, conforme fl. 978” (id. 258870662 - Pág. 19), na mesma data, foi exarada nova certidão determinando a “intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, acerca da penhora “on line” parcial” (id. 258870662 - Pág. 20), tendo sido certificado a publicação do expediente (id. 258870662 - Pág. 21).

Na data de
06 de agosto de 2017
, foi registrada certidão de decurso de prazo de ambas as partes (id. 258870662 - Pág. 22).

Em
06 de março de 2018
, o MM. Juiz, assim, deliberou:

“Vistos etc.

Na forma do art. 485, § 1º

do CPC, intime-se pessoalmente o exequente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos” (id. 258870662 - Pág. 24).

No entanto, a parte exequente/recorrente, em data anterior (
21/03/2018
– Id. 258870662, pág. 25/26), requereu a dilação do prazo por 30 dias para a apresentação dos documentos, restando deferido pelo Juízo (id. 258870662 - Pág. 27), em
4 de junho de 2.018
.

Certidão de transcurso do prazo de suspensão do feito acima mencionado relatado no id. 258870662 - Pág. 29, certificado em
30 de agosto de 2018
, acarretando, assim, na mesma data, a expedição de certidão de impulsionamento “a fim de que seja intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito” (id. 258870662 - Pág. 30). Neste caso, publicado em
03/09/2018
(id. 258870662 - Pág. 31).

Em
07 de novembro de 2018
, a secretaria certificou o transcurso ““in albis” o prazo para a parte autora/exequente dar prosseguimento ao feito” (id. 258870662 - Pág. 32).

Em
07 de novembro de 2018
, a Escrivã exarou certidão de impulsionamento “a fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias/10 (dez) dias para a fazenda pública, sob pena de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC” (id.

258870662 - Pág. 33).

Expedida carta de intimação (id. 258870662 - Pág. 34), esta restou devolvida pelo seguinte motivo: mudou-se (id. 258870662 - Pág. 35).

Página seguinte dos autos, consta petitório do exequente/recorrente, datado de
22/11/2018
(id. 258870662 - Pág. 36/37), ou seja,
antes da devolução do A.R.
, requerendo dilação de prazo e requerimento para que as devedoras apresentassem sentença de partilha.

Em
18/11/2020
, a secretaria impulsiona os autos nos seguintes moldes: “Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte exeuente na pessoa de seu procurador via DJE, para tomar ciência da decisão de 02/07/2020, bem como para adotar as providências ali determinadas” (id. 258870662 - Pág. 44), sendo disponibilizado em no DJE nº 10863, de 23/11/2020 e publicado no dia 24/11/2020 (id. 258870662 - Pág. 48).

Em
25/11/2020
, novo impulsionamento nos “termos da legislação em vigor, considerando que O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza, de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, a 15ª Semana Nacional da Conciliação, em estrita observância ao do Meta 3/2020 CNJ que visa estimular a conciliação nos processos judiciais, impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus procuradores, para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se desejam participar da campanha na tentativa de resolução do conflito. Caso a resposta seja positiva, o feito será encaminhado imediatamente ao CEJUSC, independente de despacho, para designação e realização de audiência” (id. 258870662 - Pág. 49).

Após o ato acima delineado, não há manifestação das partes depois da publicação daquela no dia
30/11/2020
(id. 258870662 - Pág. 51).

Após a data acima registrada, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 1.040 de 29 de março 2021, e posteriormente a Medida Provisória nº 1.085 de 2021, sendo esta convertida na Lei nº 14.382, de 2022, a fim de incluir no Código Civil o art. 206-A, assim, solidificando o instituto da prescrição intercorrente já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 150.

Disciplina o artigo 206-A do Código Civil:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

Sem manifestação pelas partes, a secretaria do Juízo, em
17 de julho de 2023
, consigna que “impulsiono os autos para intimação do patrono da parte exequente a se manifestar no prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo-se em vistas às últimas intimações. Eventual silêncio, os autos serão remetidos à conclusão” (id. 258870663 - Pág. 1).

Em 18 de julho de 2023
, a parte apelante/credora manifesta-se, pugnando diversos ato de pesquisa e bloqueio de bens das devedoras (id. 258870665 - Pág. 1), reiterando-os em 18 de agosto de 2023 (id. 258870666 - Pág. 1), sendo efetivado a partir do dia
22/11/2023
.

Certidão automática gerada pelo sistema em 26/11/2023 dispondo que a “tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) IZABELLA CORREA COSTA (83013512172) R$ 736132.63, JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA (00171085191) R$ 736132.63 restou PARCIALMENTE FRUTÍFERA. O valor bloqueado de R$ 3.427,82 foi transferido” (id. 258870672 - Pág. 1).

Conclusos os autos, o Juízo
a quo
determinou o bloqueio, constrição, penhora e pesquisas em nome da executada (id. 258870674 - Pág. 1/2), e, sendo negativas as diligências, pela intimação do exequente para manifestar-se.

A parte executada/recorrida,
IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO
, ofertou exceção de pré-executividade aduzindo prescrição intercorrente, do indevido redirecionamento da execução a inventariante dativa, não sócia e não herdeira (id. 258870681 - Pág. 1/19).

Impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pela parte exequente/apelante (id. 258870697 - Pág. 1/4).

Encaminhado os autos ao magistrado, este o acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Da sentença, insurgiu a parte recorrente.

Inicialmente, é de observar que o princípio basilar para o reconhecimento da prescrição intercorrente era a inércia do exequente. Isso porque o artigo 921, § 4º, do CPC previa, originalmente, que o transcurso do prazo da prescrição intercorrente dependia da 'inércia do credor.

Assim, a análise da ocorrência da prescrição dependia do caso concreto. Era possível que um processo executivo se prolongasse indefinidamente, e, a depender da conduta processual do credor — se diligente ou omisso —, a prescrição era reconhecida ou afastada.

Esse paradigma mudou com o advento da Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021 e alterou a redação do artigo 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Somando-se, ainda, a Medida Provisória nº 1.040 de 29 de março 2021, e posteriormente a Medida Provisória nº 1.085 de 2021, sendo esta convertida na Lei nº 14.382, de 2022, a fim de incluir no Código Civil o art. 206-A, assim, solidificando o instituto da prescrição intercorrente já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 150.

Disciplina o artigo 206-A do Código Civil:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

O novo princípio da prescrição intercorrente é o da efetividade da execução, condicionando a interrupção da prescrição à efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis.

Com efeito, os meros impulsionamentos processuais promovidos pelo credor, após a validade da norma, não são mais suficientes para interromper o curso da prescrição.

Diante desse cenário, a prescrição intercorrente deve ser aferida, em relação aos atos praticados até
agosto de 2021
, com base no princípio da inércia do credor e, após esse marco temporal, conforme o paradigma da efetividade da execução. Isto porque se aplica a regra constante do artigo 14 do CPC, que estabelece: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Entendimento contrário significaria penalizar o credor pelo descumprimento de uma exigência que, até então, não estava expressamente prevista na Lei de regência.

Assim sendo, a intimação do credor a respeito da penhora parcial e adotar outras providências, começa o prazo de suspensão de um ano. Findo esse lapso, automaticamente, inicia a prescrição intercorrente de 03 anos.

É de anotar que a execução fundada em título judicial tem prazo prescricional de acordo com o inc.
V
,
do § 3º
do art.
206
, do
CC
, ou seja, prescreve em 3 anos a pretensão à reparação civil.

Com efeito, diante de todo processado, percebe-se que assiste razão o recurso aviado pela parte apelante/exequente, pois não a prescrição intercorrente não incide no caso concreto, além de

Isso porque o recorrente/credor detinha a constrição de valores a época da vigência da nova legislação já deduzida, interrompendo, assim, o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, nos moldes do art. 921, § 4º-A do Caderno Processual Civil, pois o autor manifesta-se em 10/08/2023.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
cassar a
r.
sentença
e, por consequência, determino o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025